Tribunal: TJDFT
Processo: 0726646-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726646-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCM ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, JOAO NIRSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANA PAULA DE LIRA MEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SCM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME contra decisão de ID 161313297, proferida em pedido de apuração de haveres proposto em face de ANA PAULA DE LIRA MEIRA, que homologou o laudo pericial que apurou os haveres da agravada no importe de R$ 451.062,52 Afirma, em suma, que o laudo pericial possui vários equívocos; que não constaram do laudo os pagamentos da multa da CLT de R$726,22, da multa da Fazenda Nacional de R$2.254,28, FGTS de R$3.960,68, FGTS de R$52.066,06, dívidas da Fazenda Nacional de R$1.976,15, R$2.213,27, R$1.544,98, R$2.136,56 com valor recolhido de R$293,69 e R$1.580,93; que os referidos pagamentos foram efetuados e referem-se às obrigações constituídas em datas anteriores à data da resolução societária de 11/2/2019; que são todas inerentes a fatos gerados anteriormente à data de resolução da sociedade; que sendo as dívidas referentes à fatos geradores pretéritos à data de 11/2/2019, devem integrar o balanço de determinação ou especialmente elaborado. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para determinar que conste o “(...) Balanço de Determinação datado de 11/02/2019 ao ID 137444458, os pagamentos das dívidas constantes da DARF inerente ao parcelamento de multa da CLT de R$726,22, pagamento da dívida de multa da Fazenda Nacional de R$2.254,28, FGTS de R$3.960,68, FGTS de R$52.066,06, dívidas da Fazenda Nacional de valor consolidado de R$1.976,15, R$2.213,27, R$1.544,98, R$2.136,56.” na apuração de haveres. Custas recolhidas (ID 48619267). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, trata-se de ação proposta pela agravada contra a agravante, em razão da dissolução parcial da sociedade empresária SCM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME em 11/02/2019 (conforme sentença proferida no processo n. 0722636-72.2018.8.07.0015). Na referida sentença foi determinado que: “A decisão de fls. 186/190 decretou a resolução da sociedade SCM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME mediante a retirada da sócia ANA PAULA DE LIRA MEIRA. Restou fixada, como data de resolução da sociedade, a da preclusão da referida decisão, o que ocorreu no dia 11/02/2019 (conforme certidão de fl. 273). A judicialização da liquidação de sentença a fim de realizar a apuração de haveres deverá ser realizada mediante pedido específico, por qualquer das partes, observada a data da dissolução da sociedade. Não dispondo de forma diversa o contrato social, defino como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma.” O laudo pericial de ID 137444458 esclareceu que, ao apurar o valor patrimonial em balanço de determinação, “deve-se levantar o ativo e o passivo em 11/2/2019”. O referido laudo apurou os haveres devidos à agravada no importe de R$ 451.062,52, e, posteriormente o agravante impugnou o laudo e juntou novos documentos aduzindo que deveria haver a inclusão dos valores na referida apuração. Em esclarecimento posterior o expert do Juízo informou que: “(...) é inusual que, após a elaboração do Laudo pericial, venha a parte com ‘documentos novos’ pugnando por sua juntada.” E que “(...) tais documentos são posteriores à data da dissolução da sociedade (...)” Ao compulsar os documentos juntados pelo agravante, verifica-se que: · O pagamento do valor de R$ 726,22 ocorreu no dia 9/9/2022 (ID 140179856, autos de origem); · O pagamento do boleto no valor de R$ 2.254,28 ocorreu no dia 14/9/2022 (ID 140179857); · Os demais valores apresentados como devidos ao Ministério da Economia não estão adimplidos e, além disso, ainda que existisse comprovantes de pagamento, verifica-se que todos os débitos são de responsabilidade do agravante, porquanto referem-se a períodos posteriores à data de 11/2/2019 (IDs 140179858, 140179860, 140179861, 140179862; 140179863; 140179866; 140179867; Desse modo, considerando que o laudo pericial produzido em juízo foi extremamente rico em detalhes, indicando a descrição de todo passivo e ativo da empresa, tangíveis e intangíveis, bem como analisou planilhas juntadas pelo agravante, tudo de acordo com o art. 604, inc. I e 1.031, caput, ambos do CPC. Em outras palavras, o laudo pericial homologado forneceu informações suficientes para embasar a convicção do juízo. Os documentos apresentados foram juntados fora do prazo estabelecido e referem-se a obrigações estabelecidas após a dissolução societária, que ocorreu em 11/2/2019. Portanto, não é viável considerar esses documentos para o cálculo do balanço de determinação. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert” (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020). Portanto, em análise prefacial, verifica-se que o agravante se resumiu a apresentar impugnação com base em documentos inidôneos, sem a capacidade de desconstituir a metodologia e o detalhamento do laudo pericial produzido em juízo. Em consequência, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora